Tribunal: TJMT
Processo: 1001301-24.2020.8.11.0020
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001301-24.2020.8.11.0020
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), JOHN NILSON DA SILVA SANTOS - CPF: 025.051.921-62 (APELANTE), WANESSA LOPES DOS SANTOS GOMES - CPF: 028.127.511-42 (APELANTE), NARA MARIA CAMPOS FRAGA BUENO - CPF: 592.735.691-53 (APELANTE), EVANDRO PAMPOLINI DE OLIVEIRA - CPF: 006.888.311-09 (APELADO), HELLYERM PEREIRA COSTA - CPF: 709.931.571-49 (ADVOGADO), EVANDRO PAMPOLINI DE OLIVEIRA - CPF: 006.888.311-09 (ADVOGADO), SOCIEDADE (VÍTIMA), NARA MARIA CAMPOS FRAGA BUENO - CPF: 592.735.691-53 (ASSISTENTE), JOHN NILSON DA SILVA SANTOS - CPF: 025.051.921-62 (ASSISTENTE), WANESSA LOPES DOS SANTOS GOMES - CPF: 028.127.511-42 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DO CRIME DO
ART.
306,
CAPUT
, LEI N.º 9.503/97

– SENTENÇA ABSOLUTÓRIA
–
IRRESIGNAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO
– PEDIDO DE CONDENAÇÃO NOS TERMOS DA DENÚNCIA, POR SUBSISTIREM PROVAS DA MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS – IMPOSSIBILIDADE – INCONSISTÊNCIAS QUANTO AO ESTADO DE EMBRIAGUEZ DO RÉU – INCIDÊNCIA DO AFORISMO
IN DUBIO PRO REO
– SENTENÇA ABSOLUTÓRIA RATIFICADA –
APELO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Mantêm-se os termos da sentença absolutória, se os elementos de provas não revelam com segurança o estado de embriaguez do apelado, elementar indispensável para a configuração do tipo penal.

Apelo conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO:

EVANDRO PAMPOLINI DE OLIVEIRA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
em face da r. sentença prolatada pelo d. Juízo da 2.ª Vara da Comarca de Alto Araguaia/MT na ação penal n.º
1001301-24.2020.8.11.0020
, na qual o réu
Evandro Pampolini de Oliveira
foi
absolvido
da imputação da prática do crime previsto no
art. 306,
caput
, do Código de Trânsito Brasileiro
,
por ausência de provas da materialidade delitiva e com fulcro no aforismo
in dubio pro reo.

Nas razões recursais disponíveis no ID 196353393, o representante do órgão acusatório requer
a
condenação

do apelado n
os termos da denúncia
, sob o argumento de que a materialidade e a autoria delitivas encontram-se comprovadas por meio de prova documental e dos depoimentos dos policiais que atuaram na prisão em flagrante do agente, ao que postula cumulativamente
a suspensão ou proibição de se obter permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor
e a
fixação da pena-base acima do mínimo legal
, por meio da negativação dos antecedentes criminais, da personalidade e da conduta social do agente.

Em contrarrazões recursais vistas no ID 196353395, o recorrido rechaça a pretensão ministerial e pugna seja negado provimento ao recurso.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer de ID 203258152, opina pelo
desprovimento
do apelo
, por entender que subsistem dúvidas acerca do estado de embriaguez do réu.

É o relatório.

Não se tratando de feito sujeito à Revisão, inclua-se-o em pauta de julgamento
.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De proêmio, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
, fora interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio processual escolhido mostra-se
adequado
e
necessário
para se atingir o objetivo colimado, razão pela qual
CONHEÇO

do apelo manejado pelo Ministério Público, porquanto presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.

Verte dos autos que o apelado
EVANDRO PAMPOLINI DE OLIVEIRA
foi
denunciado
pela prática do
crime de embriaguez ao volante
, pois na data de
16 de outubro de 2020
, por volta das 22h30, em via pública, localizada na rua A, bairro Cohab, na Comarca de Alto Araguaia – MT, com consciência e vontade,
conduziu
veículo automotor com a capacidade psicomotora alterada, em razão da influência de álcool.

Nos termos narrados pelo
Parquet
, o recorrido pilotava motocicleta e trazia na garupa um indivíduo que usava capacete, conforme exigido pelas regras de trânsito. Tal conduta foi visualizada pela Polícia Militar, dando ensejo à abordagem do veículo e à constatação de que o piloto, ora apelado, apresentava visível estado de embriaguez, pois possuía olhos vermelhos, odor de álcool no hálito, exaltação, dificuldade no equilíbrio e fala alterada.

Ao término da instrução criminal, o magistrado
a quo
julgou a denúncia
improcedente
e
absolveu
o réu
EVANDRO PAMPOLINI DE OLIVEIRA
, por ausência de provas da materialidade delitiva e com fulcro no aforismo
in dubio pro reo
.

Contextualizado o fato, passa-se à análise da pretensão recursal.

- Do pedido de condenação:

Nos termos relatados, o Ministério Público pugna pela condenação do recorrido, sob o viés de que a materialidade e a autoria do crime de embriaguez ao volante ressaem comprovadas por meio do auto de constatação e dos depoimentos dos policiais militares que procederam a prisão em flagrante do réu.

O pedido
não merece
prosperar.

Como se sabe, o crime tipificado no art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro consuma-se quando o agente
conduz
veículo automotor com a capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa que determine a dependência.

Nessa toada, com as alterações promovidas pela Lei n.º 11.705/2008 o delito passou a ser de
perigo abstrato
, dispensando-se, portanto, a comprovação da lesão efetiva ou a exposição de terceiros a risco concreto. Ou seja, basta para sua configuração que o
agente dirija o veículo
sob a influência de álcool, dispensando-se a demonstração de dano potencial à incolumidade de outrem,
ex vi STJ – AgRg no AREsp 1241318/PR, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 10/04/2018, DJe 25/04/2018
.

No caso concreto, cotejando os elementos probatórios, não se pode concluir, de forma inconteste, que o recorrido
EVANDRO PAMPOLINI DE OLIVEIRA
conduzia a motocicleta com a capacidade psicomotora alterada pela ingestão de álcool.

Com efeito, os policiais militares
John Nilson da Silva Santos
e
Wanessa Lopes dos Santos
foram os responsáveis por efetuar a prisão do recorrido

EVANDRO
e por elaborar
o
Auto de Constatação de Embriaguez
, no qual registraram que o recorrido:
(i)
confirmou a ingestão de bebida alcoólica;
(ii)
conduzia o veículo em direção ziguezague;
(iii)
apresentava odor de álcool no hálito;
(iv)
apresentava olhos vermelhos e odor de álcool no hálito;
(v)
possuía atitude de exaltação e se mostrava falante e
(vi)
apresentava dificuldade no equilíbrio e a fala alterada.

Sob o crivo do contraditório
,
John Nilson da Silva Santos
e
Wanessa Lopes dos Santos
afirmaram que, durante ronda de rotina, visualizaram uma motocicleta com duas pessoas, estando uma delas sem o uso de capacete. Por essa razão, procederam a abordagem do veículo e constataram que o recorrido era o piloto do veículo, o qual se apresentava em visível estado de embriaguez, em razão de apresentar olhos vermelhos, andar cambaleante, fala alterada e odor etílico (Relatório de Mídia de ID
196353371).

Nada obstante, em sentido oposto, a policial civil
Nara Maria Campos Fraga Bueno
esclareceu que, na data do fato, estava de plantão e foi a responsável por receber o boletim de ocorrência, não visualizando qualquer sinal de embriaguez no recorrido, que se apresentava exaltado apenas pela abordagem e em razão da sua crença de que era perseguido pelos agentes públicos (Relatório de Mídia de ID
196353371).

Destarte, a despeito de se atribuir especial valia aos depoimentos prestados por policiais que atuam na elucidação do crime, no caso concreto, as suas elucidações não se mostram coesas o bastante para comprovar a embriaguez do recorrido e, por corolário, amparar o édito condenatório.

A uma
, porque, há divergências vistas no tocante aos motivos pelos quais o recorrido foi abordado pelos milicianos, se em razão de manobras no estilo ziguezague, conforme elucidado na prova documental, ou se pela falta de uso de capacete de um dos passageiros.

A duas
, porque, enquanto os policiais militares foram categóricos em dizer que o recorrido se apresentava alterado em razão da ingestão de bebida alcoólica, a policial civil pontuou que o ânimo alterado se derivava da irresignação do suspeito em face da abordagem e da sua crença de que era perseguido pelos agentes públicos.

A três
, porque, como bem pontuado pelo magistrado
a quo
,
“
não houve um longo lapso temporal entre a captura (16/10/2020 – 22h35min) e apresentação do preso na delegacia de polícia (17/10/2020- 00h15min), a fim de indicar que o efeito/sinal da embriaguez tivesse minimizado ou desaparecido”
. (sic – ID 196353387 - Pág. 4).

Para além disso, os demais elementos probatórios são igualmente insuficientes para amparar a versão acusatória, na medida em que a testemunha
Ronaldo

da Silva
afirmou
em juízo
que, na data do fato, o recorrido não se apresentava com sinais característicos de embriaguez, versão esta em sintonia com o interrogatório judicial do réu
EVANDRO
, que igualmente negou a ingestão de bebida alcoólica naquela noite, sendo a exaltação decorrente da truculenta abordagem feita pelos policiais (Relatório de Mídia de ID
196353371).

Destarte, o estado de embriaguez do recorrido ressai nebuloso e, como
é cediço, para a prolação de um decreto condenatório faz-se necessário que haja um
juízo de certeza
por parte do julgador quanto à responsabilidade pelo cometimento da infração penal, em razão da regra probatória decorrente da aplicação do princípio constitucional da presunção de inocência, por força do qual a parte acusadora tem o ônus de demonstrar a culpabilidade do acusado para além de qualquer dúvida razoável.

Dito de outra forma, havendo a menor dúvida sobre a responsabilidade pelo fato ilícito discutido em juízo, é inegavelmente preferível a absolvição de um culpado à condenação de um inocente, pois, em um juízo de ponderação, o primeiro erro acaba sendo menos grave que o segundo, e é o que determina a máxima derivada do brocardo jurídico
in dubio pro reo
.

Aliás, cuida-se de entendimento adotado por este e. Tribunal de Justiça:

“APELAÇÃO CRIMINAL – EMBRIAGUEZ AO VOLANTE – RECURSO MINISTERIAL – PRETENDIDA CONDENAÇÃO – FRAGILIDADE DO ACERVO PROBATÓRIO – PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO – RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Impõe-se a manutenção da absolvição do acusado, em respeito ao princípio do in dubio pro reo, se inexistem provas judicializadas a sustentar a condenação
”.
(N.U 0022124-72.2017.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 09/04/2024, Publicado no DJE 12/04/2024)

Desta feita, à
luz do princípio do livre convencimento motivado
,
mantêm-se
os termos da r. sentença absolutória proferida em primeiro grau de jurisdição.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto, conheço do recurso de apelação criminal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, persistindo inalterada a sentença absolutória proferida d. Juízo da 2.ª Vara da Comarca de Alto Araguaia/MT na ação penal n.º
1001301-24.2020.8.11.0020.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/05/2024